Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONSELHO DELIBERATIVO. ELEIÇÃO. ENVIO DE DOCUMENTOS. PDF. NÃO CUMPRIMENTO. REGULAMENTO ELEITORAL. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. EQUÍVOCO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de perda do objeto, porquanto inexistente qualquer provimento na origem no sentido levantado pelo agravado.
2. O FUNDIAGUA, em seu Regulamento Eleitoral, Quadriênio 2024/2028, previu as normas aplicáveis às inscrições dos candidatos ao cargo de Conselheiro Deliberativo, disciplinando, nos art. 24 e art. 27, o envio dos documentos em formato pdf para inscrição.
3. Extrai-se do Regulamento que os candidatos foram suficientemente esclarecidos acerca da documentação de entrega, dos prazos e das consequências caso as normas não fossem observadas. Sob outro prisma, também foram disponibilizados aos candidatos outros meios para retirada de dúvidas.
4. Com efeito, não há qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião do indeferimento da liminar pretendida, se fazendo necessária a instrução processual para se perquirir quanto ao cumprimento ou não, por parte do agravante, dos requisitos exigidos para a participação na seleção.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.